Tribunal: TJMT
Processo: 1013879-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013879-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO E APREENSÃO DO PRODUTO NEGOCIADO (SOJA) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR QUE ASSUMIU INTEGRALMENTE OS RISCOS DO NEGÓCIO - ASTREINTE FIXADA EM VALOR COMPATÍVEL COM A ESPÉCIE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A arguição de incompetência do Juízo, que, no caso, ainda pressupõe prévia declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, ou de inexigibilidade da obrigação constante do contrato de venda de safra futura que embasa a execução, este que, a princípio, nos termos do art. 784, III, do CPC, é documento idôneo e apto a subsidiar a pretensão executiva, bem assim a medida cautelar de arresto, envolve temática inédita não submetida ao crivo do Juízo de 1o Grau e que, logicamente, não foi objeto do pronunciamento judicial aqui questionado, de modo que, se conhecida, invariavelmente implicaria inaceitável supressão de Instância, afinal, mesmo em relação às matérias de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decididas na origem (e que podem vir a sê-lo), logo, antes de qualquer pronunciamento desta Corte a respeito das objeções ora suscitadas, cumpre ao executado/agravante levá-las ao conhecimento do juiz de instância singela, provocando o pronunciamento judicial sobre essas questões. (...) (N.U 1013959-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Demonstrados, em cognição sumária, a existência de título execução extrajudicial, o inadimplemento contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do implemento agrícola dado em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se razoável o deferimento da tutela provisória de urgência de arresto sobre o bem móvel.

O valor da multa diária mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, eis que se trata de entrega de obrigação de entregar 12.100 (doze mil e cem) sacas de soja de 60 kg cada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRO MARCHIORO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido de Tutela Antecipada de Arresto n. 1002265-05.2021.8.11.0045, manejada por
FIAGRIL LTDA,
que deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar determinando o arresto e a apreensão dos bens objeto do contrato, sob pena de multa diária.

O agravante aduz, em síntese, que o feito se referente à ação de execução para entrega de coisa certa com tutela antecipada de arresto de 11.000 sacas de soja, objeto do Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo no 5400025046 celebrado entre as partes, no qual se obrigou a entregar 10.000 sacas do produto, até 28/02/2021, incidindo multa de 10%, ante a inadimplemento.

Sustenta que o laudo de vistoria técnica constatou os altos índices pluviométricos no período da colheita, acarretando quebra de produção da soja em grãos por parte do agravante, referente a safra ano 2020/2021, o que impossibilitou o cumprimento do compromisso firmado.

Assevera que a produtividade esperada era de 49.000 sacas de soja, contando com quebra de produtividade de 24.850 sacas. Destaca que “terá também de honrar com a empresa que financiou sua produção e constituiu penhor da safra, qual seja, a pessoa jurídica Agrícola 163 Agronegócios Ltda.”

Defende a incompetência do Juízo, pois no contrato prevê a eleição do foro da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para que fossem dirimidas quaisquer dúvidas ou controvérsias referentes ao respectivo instrumento, mas excessivamente abusiva a cláusula, sendo nula de pleno direito.

Consigna a impossibilidade de arbitramento de multa diária, em razão da justa causa para o descumprimento da decisão judicial por parte do Agravante. Aponta a excessividade do valor da astreinte fixada.

Argumentar o cabimento da aplicação de efeito translativo ao recurso, vez que “verificada a inexigibilidade da obrigação de entrega de coisa, o que impõe o reconhecimento da nulidade da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta”” (SIC).

Ressalta que não houve uma compra e venda consumada, onde o comprador paga o preço e o vendedor entrega a mercadoria. O comprador não chegou a pagar pelo preço da mercadoria, tendo o vendedor apenas prometido vendê-la quando a tivesse, após colheita futura.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, em especial a exigibilidade da astreintes.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para extinguir a ação na origem. Alternativamente, requesta a exclusão da incidência da astreintes, ou ainda, seja reduzido o valor a tal título.

A liminar foi indeferida pela Decisão de ID. 97115983.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no que tange a alegada incompetência do Juízo, importa destacar que a demanda foi ajuizada no foro eleito pelas partes contratualmente, e o pleito a sua alteração, bem como o argumento de inexigibilidade da obrigação, ainda não foram apreciados pelo Juízo
a quo
, de modo que vedada sua apreciação, vez que incorreria em supressão de instância.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO E APREENSÃO DO PRODUTO NEGOCIADO (SOJA) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDA DE EXAME PELO TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III, DO CPC – DEVEDOR QUE ASSUMIU INTEGRALMENTE OS RISCOS DO NEGÓCIO - ASTREINTE FIXADA EM R$ 1.000,00 – MANUTENÇÃO DO VALOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A arguição de incompetência do Juízo, que, no caso, ainda pressupõe prévia declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, ou de inexigibilidade da obrigação constante do contrato de venda de safra futura que embasa a execução, este que, a princípio, nos termos do art. 784, III, do CPC, é documento idôneo e apto a subsidiar a pretensão executiva, bem assim a medida cautelar de arresto, envolve temática inédita não submetida ao crivo do Juízo de 1o Grau e que, logicamente, não foi objeto do pronunciamento judicial aqui questionado, de modo que, se conhecida, invariavelmente implicaria inaceitável supressão de Instância, afinal, mesmo em relação às matérias de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decididas na origem (e que podem vir a sê-lo), logo, antes de qualquer pronunciamento desta Corte a respeito das objeções ora suscitadas, cumpre ao executado/agravante levá-las ao conhecimento do juiz de instância singela, provocando o pronunciamento judicial sobre essas questões.

2. O art. 784 do CPC que traz o rol de títulos executivos extrajudiciais, estabelece entre eles, em seu inciso III, “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. 3. O eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor” (STJ – 3a Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014). (N.U 1013959-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (g.n.)

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar, ao argumento de que o inadimplemento contratual se deu por quebra de produção e, ante a ausência de contraprestação por parte da agravada, não pode exigir o cumprimento da obrigação, consistindo o pacto tão somente em promessa de compra e venda.

A ação de execução para entrega de coisa incerta c/c pedido de tutela antecipada de arresto foi proposta pela agravada, pleiteando, liminarmente, a determinação de arresto e remoção do produto soja em grãos da quantia de 11.000 (onze mil) sacas de soja, bem como 1.100 (mil e cem) sacas, relativas aos honorários advocatícios sucumbenciais

armazenada na Fazenda São Francisco, Município de Sinop/MT, e/ou na Fazenda Sol de Verão, Município de Sinop/MT, ou depositadas em nome dos executados ou em nome de terceiro, sem penhor rural, nos armazéns em geral, face ao inadimplemento contratual da parte.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“(...) No caso em tela, a exequente possui título executivo extrajudicial passível de exigibilidade, ante o vencimento da data aprazada para a entrega do produto estipulado no contrato no 5400025046, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de perecimento do objeto do título apresentado, o que por si só poderá ensejar a frustação da execução.

Embora ainda não existam provas concretas e objetivas nos autos de manobras fraudulentas praticadas pelo devedor para frustrar a execução ou lesar a credora, há indícios plausíveis de que a liberdade de movimentação da produção poderá contribuir para tal.

Outrossim, a exequente trouxe aos autos elementos que indicam o fundado receio de dissipação da produção que lhe é conferida por meio do contrato de compra e venda de soja em grãos, ante o avançado estágio da colheita do produto, havendo, portanto, a possibilidade de desvio da produção sem o cumprimento da obrigação.

Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO, independentemente da prestação de caução, nos moldes dos art. 300 c/c 301, ambos do Código de Processo Civil, vez que presentes os requisitos legais, para o fim de determinar o arresto de 12.100 (doze mil e cem) sacas de soja de 60 kg cada, existentes em nome do executado, em suas áreas rurais ou em qualquer armazém (principalmente aqueles indicados pela credora), ou de outras pessoas que, comprovadamente, tenham recebido o produto, objeto do contrato, e posteriormente realizar a remoção do produto. (...) (ID. 96544983 - Pág. 77).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito e perigo de dano se encontram aclarados nos autos, por ser o “Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo no 5400025046” é instrumento idôneo para embasar a execução, porquanto devidamente subscrito pelos contratantes e por duas testemunhas (ID no 96544983 - Pág. 49/59), e, portanto, apto a conferir respaldo à pretensão liminar de arresto, eis que representativo de obrigação certa e exigível, sendo que, ensejando o deferimento da tutela de urgência na origem.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLHEITADEIRA – BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA NO PACTO – INADIMPLÊNCIA DO EXECUTADO - PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – INDEFERIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 E 301 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito do credor (CPC, art. 301).

Demonstrados, em cognição sumária, o inadimplemento contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do implemento agrícola dado em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se razoável o deferimento da tutela provisória de urgência de arresto sobre o bem móvel.
(N.U 1009071-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

Importa destacar a existência de divergências quanto ao sucesso da colheita apresentada pelas partes, ambas as argumentações acompanhadas de laudo produzido unilateralmente, porém, com resultados diversos, destacando-se ainda a assunção de integral de riscos da operação, como se verifica das cláusulas “a”, “a.1” e “3.2” do Contrato (ID 96544983 - Pág. 49).

Some-se a isso as informações do Juízo
a quo
, de que o Agravante/Executado foi citado e intimado por hora certa e as diligências empreendidas para proceder ao arresto do produto restaram infrutíferas (ID. 102520984), sendo ainda possível depreender da Certidão do Oficial de Justiça a recusa do agravante em receber os oficiais e a suspeita de tentativa de se ocultar para não receber a citação e intimação (ID. 99212470).

Quanto às astreintes, a imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, impende destacar que a multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

Na espécie, a MMa. Juíza
a quo
fixou o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de atraso, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo o valor fixado de forma diária razoável e compatível com o caso em exame, entrega 12.100 (doze mil e cem) sacas de soja de 60 kg cada. Quanto ao valor de limitação, em atenção a informação de ainda pender de cumprimento do comando judicial, por ora, tal valor também merece ser mantido.

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021